Tribunal: TJSP
Processo: 1015323-14.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Sentença de procedência parcial. Ré que apela, pleiteando, preliminarmente, a gratuidade judiciária. Impossibilidade. Ré que não faz jus ao benefício pleiteado. Preliminar que não se acolhe. No mérito, alega a inaplicabilidade do CDC e da impossibilidade de inversão do ônus processual conforme a Súmula 608/STJ.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Sentença de procedência parcial. Ré que apela, pleiteando, preliminarmente, a gratuidade judiciária. Impossibilidade. Ré que não faz jus ao benefício pleiteado. Preliminar que não se acolhe. No mérito, alega a inaplicabilidade do CDC e da impossibilidade de inversão do ônus processual conforme a Súmula 608/STJ. Aduz, ainda, indevida a cobertura eis que vigente prazo de carência, porque a inclusão da autora ocorreu quando superado o prazo de 30 dias do respectivo casamento. Pleiteia a improcedência da ação. Inadmissibilidade. Obrigação da ré em arcar com o parto da autora. Sentença de procedência que merece manutenção Honorários advocatícios que merecem majoração em observação ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.